Tribunal: STF
Processo: AI 478160
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Verificação
da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário.
Impossibilidade. Prequestionamento. 3. Recurso que não demonstra o
desacerto da decisão agravada. Precedentes. 4. Decisão desfavorável
à agravante não configura negativa de prestação jurisdicional. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento